Tribunal: TJES
Processo: 5005351-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005351-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IAGO DOS ANJOS REIS e outros (3)
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5005351-90.2022.8.08.0035

Embargante: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Embargado: IAGO DOS ANJOS REIS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE DEBATER.
INCONFORMISMO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, o embargante não aponta a existência de qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado. Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
A irresignação do embargante consiste no critério adotado por este Colegiado quando do entendimento de que, ante a ausência de provas robustas em favor do réu, o pleito autoral foi parcialmente provido, condenando aquele ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pela repetição do indébito tendo em vista a confirmação das alegações autorais acerca de cobrança
indevida.

5.
Observação explanada por este Relator que é clara quando fundamenta que tendo em vista a não comprovação do requerido acerca da inexistência de cobrança de dívida inexistente, faz-se pertinente a condenação em danos materiais na sua forma dobrada. De igual modo resta cabível a condenação por danos morais tendo em vista que o valor indevidamente subtraído do requerente poderia comprometer o sustento da parte embargada.
Em contrapartida
,
quanto à alegação de omissão acerca do termo inicial do juros e da correção monetária, acolho tal pedido. De fato, observo a existência da mácula apontada no que tange,
tão e somente,
à esta omissão suscitada pelo embargante.
Os juros e a correção monetária deverão incidir a partir do arbitramento da condenação por danos morais.
6. Embargos de Declaração Conhecido e Parcialmente Provido.

7.
Acórdão reformado,
tão e somente,
para fazer constar que
os juros e a correção monetária deverão incidir a partir do arbitramento da condenação por danos morais,
mantendo-se inalterado o voto proferido por este Relator nos seus demais termos.
8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)